Tribunal: TJPA
Processo: 0809938-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809938-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL AGUILERA, ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA, RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA, RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA, ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA, LAIDE NOEMI MENDES AGUILERA, ANA MARIA CANELAS AGUILERA, BBN PARTICIPACOES S.A, AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO LTDA., LAURA RAISSA MENDES AGUILERA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, contra acórdão no qual conheci e dei parcial provimento ao recurso, tão somente, para proceder ao desbloqueio dos ativos dos executados, para que seja viabilizada a citação prévia para pagar ou nomear bens à penhora, permanecendo os demais termos da decisão agravada.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades no julgado, em razão da presença dos requisitos das medidas cautelares no caso concreto; no sentido de explicarem o porquê não se manteve o bloqueio de ativos diante a verossimilhança das alegações de probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo que possibilitou o arresto prévio de ativos financeiros dos agravantes no tocante a análise individualizada das provas juntada aos autos; no sentido de prequestionar o direito em tese juntamente com os artigos constitucionais e legais pertinentes ao presente caso quais sejam: a negativa de tutela jurisdicional de contracautela, da existência ou não dos requisitos da tutela cautelar genérica principalmente no tocante a probabilidade do direito e do risco de ocorrência de dano irreparável, da ausência de análise sobre o dano inverso (contracautela), o esvaziamento do poder geral de cautelar do magistrado, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais
:
art. 5º, XXXV, da CF, art. 93, IX, da CF, B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código de Processo Civil/2015:

art. 139, IV, art. 300 e 301 do CPC, art. 489, §1º, inciso III, IV, V, e VI, do CPC; da Lei 8.830/1980: art. 11, caput e inciso I.

Assim sendo, requer o embargante que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamentos e, que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, saneando e reformando o acórdão objeto do recurso, restabelecendo-se o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes, nos termos da decisão de primeiro grau.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 7064088).

Estado do Pará juntou petição informando que firmou acordo com os demandados (8136531), consistindo na adesão, por esses, ao programa do PROREFIS 2022, tendo ocorrido a quitação dos créditos cobrados na execução de piso referente ao presente agravo.

O acordo incluiu a adesão pelos demandados ao mencionado programa, bem como a contratação de negócio jurídico processual, para saltar outras CDAS executadas, tendo-se como contrapartida o reconhecimento da prescrição para outros débitos em que o redirecionamento não era mais possível.

Dessa feita, ao feito que informa a extinção por pagamento do crédito cobrado, requer-se a extinção do presente agravo de instrumento por perda de objeto, extinguindo-o sem resolução de mérito.

É o sucinto relatório.

VOTO

Em consulta ao andamento processual, verificou-se que a ação principal (nº. 0016142-92.2017.8.14.0301) o Juízo de primeiro grau homologou sentença em
26/01/2022
sobre o acordo firmado entre as partes, determinando a extinção do processo com resolução do mérito (id. 48212308), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“ISTO POSTO, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes DETERMINANDO A EXTINÇÂO do processo COM RESOLUÇO DE MÉRITO.

Custas, nos termos acordado, bem como observado o art. 90, §3º do CPC.

Nos termos do acordo homologado, determino a imediata liberação dos valores depositados em subconta judicial,
independentemente do trânsito em julgado,
mediante transferência para a Conta Única do Estado:
BANPARÁ (037), CNPJ 05.054.861/0001-76, Agência 015, Conta Corrente nº 188.072-1.

Autos à UNAJ para verificação de custas remanescentes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas”.

Diante a explanação fática, ecoa concluir que o restou caracterizado a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise
.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/08/2022